Tribunal: TJDFT
Processo: 0712125-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. MOMENTO ANTERIOR. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. CONTRADIÇÃO. NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos declaratórios opostos contra acórdão que negou provimento ao apelo em decisão proferida nos autos da ação de execução, por entender que “o acordo para a quitação do débito antes da citação do executado enseja a perda superveniente do interesse de agir da parte credora.”

2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. Em relação a contradição, esta ocorre quando existe divergência “entre os fundamentos do acórdão ou entre estes e a decisão. Somente a contradição interna, ocorrente na própria decisão, legitima os embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). 2.2. Quer dizer, a contradição que autoriza os embargos declaratórios é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte (STJ, EDcl-REsp 218528-SP, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, 4a Turma, DJe 22.4.2002).

3. O acórdão ora embargado foi claro ao prever que o acordo realizado entre as partes, antes de ser formada a relação processual, induz a ausência de interesse de agir da parte exequente. 3.1. Ademais, na mesma toada, verifica-se haver falta de interesse processual nos casos em que as partes firmam acordo extrajudicial antes da citação, sendo, desta maneira, desnecessária a intervenção do Poder Judiciário. 3.2. Com efeito, não é possível a homologação de acordo extrajudicial em processo em que não houve a citação do réu, uma vez que a relação processual não está aperfeiçoada.

4. Jurisprudência: “[...] 3 - Inadmissível, portanto, falar em suspensão ou homologação de acordo, ante a falta de triangularização processual, essencial ao reconhecimento da transação na seara jurídica. [...]” (07138521720198070001, Relator: Romeu Gonzaga Neiva, 7a Turma Cível, DJE: 19/11/2019.)

5. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.

6. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

7. Embargos de declaração rejeitados.